Tribunal: TJDFT
Processo: 0746700-75.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
CIVIL. DANOS MORAIS FUNDADOS NA ALEGAÇÃO DE FURTO DE TODOS OS BENS DA EMPRESA DO RECORRENTE, O QUE TERIA DADO CAUSA AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES, DE ONDE ELE RETIRAVA SEU SUSTENTO. CAUSA DE PEDIR PRESSUPÕE À PRÉVIA DISSOLUÇÃO E APURAÇÃO DE HAVERES DA SOCIEDADE, INCLUSIVE À VERIFICAÇÃO DE EXCESSO NA CONDUTA DA REQUERIDA. CONFIRMADA A CONCLUSÃO JURÍDICA DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO SÓCIO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aduz o requerente que, em 17.7.2019, 30.7.2019 e 04.8.2019, todos os bens essenciais ao funcionamento de sua empresa (Toca do Coelho Bar Ltda.) teriam sido furtados pela requerida, juntamente com seu marido e seu filho, que seria ex-sócio da empresa; (b) em razão disso, assevera que sua empresa teria “fechado as portas”, porquanto teria ficado impossibilitado de continuar a exercer sua atividade comercial, de onde retirava todo o seu sustento; (c) ação ajuizada pelo requerente (em seu próprio nome) com vistas à condenação da requerida à compensação por danos extrapatrimoniais; (d) recurso interposto pelo requerente contra a sentença de extinção do processo sem julgamento do mérito, então fundamentada no art. 51, da Lei 9.099/95 (ilegitimidade ativa para a causa).
II. Constata-se que a causa de pedir do presente processo (assim como dos processos 0751589-09.2019; 0751588-24.2019 e 0751587-39.2019 – julgados conjuntamente pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília – extintos, em razão da incompetência e arquivados definitivamente em setembro de 2020 – e processo 0719605-18.2020, em que a petição inicial resultou indeferida pela 13a Vara Cível deste TJDFT) se revela indissociável da dissolução e da consequente apuração dos haveres (e responsabilidades) dos sócios, inclusive à verificação de eventual excesso.
III. Nesse panorama fático e jurídico, por ora, não desponta a pertinência subjetiva para que um dos sócios da empresa possa figurar no polo ativo de demanda em que se discute a licitude (ou não) da apropriação de certos bens por outro sócio (que teria sido “auxiliado” por sua mãe, ora recorrida), uma vez que o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regular dissolução da sociedade empresária.
IV. Somente após a definição dessa situação jurídica (dissolução da sociedade empresária e apuração de haveres), se poderia chegar à conclusão da existência de determinado patrimônio (residual) da parte requerente (agora na qualidade de ex-sócio), da subtração de bens e de seus reflexos à sua esfera jurídica moral. Sendo assim, não despontaria, ainda, a sua legitimidade ativa para a causa.
V. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.